Tribunal: TJMT
Processo: 0012908-42.2015.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012908-42.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), SEVERINO PREZOTTO - CPF: 132.242.989-87 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA- APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Erros insanáveis no processamento do feito executivo, seja porque o juízo a quo não analisou o pedido de citação via carta com o escopo de prosseguir com a execução fiscal, seja pela excessiva demora do juízo de origem em tramitar o feito não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que na Ação de Execução Fiscal nº 0012908-42.2015.8.11.0015, reconheceu e prescrição intercorrente do crédito tributário da CDA nº 6441/2015 e extinguiu o processo.

Em suas razões recursais (Id. 211319072), argumenta que o juízo a quo reconheceu a prescrição sem prévia consulta à fazenda pública, ausência de inércia do credor, que não houve arquivamento provisório e contrariedade às súmulas 314 e 106 do STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no id. 211319074.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se houve ou não prescrição intercorrente do crédito tributário.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em Agosto de 2015, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários, lançados na CDA nº 6441/2015, inscrito em
30/12/2014
.

O despacho de citação foi proferido em
10/02/2016
.

Em
21/11/2018
houve expedição da citação e no dia
21/03/2019
houve o retorno do AR sem o cumprimento.

Sem intimação, em
25/06/2019
o Estado compareceu espontaneamente aos autos e informou novo endereço.

Na data de
07/07/2022
e
30/09/2022
o exequente manifestou requerendo a expedição de carta de citação no endereço indicado.

No dia
16/11/2022
houve despacho informando a provável prescrição e determinando a manifestação do exequente.

Em
07/02/2024
sem que houvesse a análise das petições do Exequente sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, conforme se pode observar na decisão prolatada no Id. 211319070.

Diante de cronologia processual acima exposta, constata-se que não houve o prévio arquivamento provisório da ação executiva e não houve a necessária prévia manifestação do Exequente, sobreveio sentença extintiva da ação, reconhecendo a prescrição intercorrente em razão do decurso de prazo de mais de cinco anos.

Assim, temos erros insanáveis no processamento do feito executivo, seja porque o juízo a quo não analisou o pedido de expedição de carta de citação com o escopo de citar o Executado, seja pela excessiva demora do juízo de origem em tramitar o feito.

O regular prosseguimento do processo não dependia de atuação da Fazenda Pública, ora Apelante, pois estava pendente de cumprimento da decisão.

É certo que o instituto da prescrição se opera na falta do exercício de um direito em determinado espaço de tempo, sendo a inércia elemento essencial à sua configuração.

No entanto, no caso concreto, a inércia foi do Poder Judiciário.

Com efeito, a situação verificada no presente autos atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS DEVEDORES – OMISSÃO DO JUDICIÁRIO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça. 2 – Recurso provido. (TJ/MT - RAI: 10013803420188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 16/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos casos em que a ausência da citação, ou demora da referida, é inerente à morosidade do Poder Judiciário, aplicar-se-á a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição. (TJ/MT - APL: 00128001119998110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 106 STJ – INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário. (TJ/MT - N.U 0041150-06.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Assim se o processo não ficou paralisado por circunstâncias e mecanismo do Poder Judiciário, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública.

Logo, deve-se afastar a prescrição intercorrente, cassando-se a sentença.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem dar regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024